Tribunal: TJSP
Processo: 1002607-56.2020.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DISTRIBUÍDA POR PREVENÇÃO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2039111-88.2022.8.26.0000. RECURSO INTERPOSTO EM OUTRA DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. DEMANDAS DERIVADAS DE TÍTULOS DE CRÉDITO DISTINTOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 105 DO RITJSP. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO.